Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-04.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Animal de estimação submetido a cirurgia de castração – Problemas médicos constatados cerca de um ano depois, quando encontrada compressa em decomposição no interior do animal, que veio a falecer meses depois – Discussão a respeito do nexo causal entre o procedimento realizado pela ré e o corpo estranho em questão – Ausência de prova pericial, ainda que indireta, no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Animal de estimação submetido a cirurgia de castração – Problemas médicos constatados cerca de um ano depois, quando encontrada compressa em decomposição no interior do animal, que veio a falecer meses depois – Discussão a respeito do nexo causal entre o procedimento realizado pela ré e o corpo estranho em questão – Ausência de prova pericial, ainda que indireta, no prontuário médico do animal e demais documentos relativos ao caso juntados aos autos – Prova testemunhal pretendida expressamente requerida por diversas vezes ao longo da tramitação – Ação julgada improcedente por falta de provas – Cerceamento de defesa caracterizado – Julgamento antecipado do feito prematuro – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Sentença anulada.

Apelação provida.